Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739838-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ANABELLE MONTANHA BARBOSA, JOAO PAULO DE AZEVEDO GOUVEA, N. M. M. B., R. B. M. G. DECISÃO JC GONTIJO GUARÁ II, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 70669562, autos originários) proferida na ação de revisão contratual de compra e venda de imóvel c/c indenização proposta por ANABELLE MONTANHA BARBOSA, JOÃO PAULO DE AZEVEDO GOUVEIA, N.M.M.B. e R.B.M.G, in verbis: “Vistos estes autos. ID 70528842. Petição da parte requerente, quando retificou o n. da unidade imobiliária adquirida, e repisou os termos da Inicial. ID 70641726. Petição da parte requerida, quando postulou a produção de prova pericial e oral. DECIDO. Pedido de ajustes em relação ao saneador pela parte requerida, ao argumento da necessidade de prova pericial específica, para se averiguar o grau da alegada mora em relação à entrega das partes comuns. Além disso, afirmou-se que apesar de alguns ajustes necessários houve a entrega das partes comuns a contento, “com vistorias antes e depois dos ajustes”, razão pela qual insistiu na produção de prova oral, para que sejam ouvidos os membros da comissão que recebeu as referidas partes comuns. A dilação pretendida não se sustenta, diante da prova documental já acostada aos autos. Os termos de vistorias foram juntados por ambas as Partes, cabendo ao Juízo a cognição sobre tais documentos, no sentido de concluir ou não pela entrega das obras a contento. A prova pericial juntada aos autos, ao dispor sobre a área de lazer – área comum, portanto -, como afirmado no saneador, servirá também para dirimir sobre a referida entrega a contento ou não. Quanto à contextualização ou não do atraso em relação à entrega das áreas comuns, bem assim sobre a razoabilidade ou não da inversão da cláusula penal, inclusive seu deslocamento no tempo por data indeterminada após a entrega parcial das obras comuns, entendo que tal conteúdo compõe matéria classificável como de direito, para a qual desnecessária a dilação probatória pretendida. Quanto aos danos morais, igualmente. Ante o exposto, INDEFIRO a dilação probatória (prova pericial e prova testemunhal), por reputar suficiente a prova documental já constante dos autos. Mantenho, no mais, a decisão saneadora pelos fundamentos nela lançados. Ante o exposto, renove-se a conclusão do feito para julgamento. I.” Da análise dos autos originários, vê-se que as agravadas-rés, na contestação, pleitearam a produção das provas pericial e testemunhal (id. 66777661, pág. 33). Após a réplica e oitiva do MP, pois há menor na lide, o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 69790847) de saneamento e organização do processo, em 12/08/20, na qual, dentre outras questões, indeferiu o pedido de produção das provas pericial e testemunhal, in verbis: “[...] Saneamento Da análise dos autos, verifico que é fato incontroverso a relação contratual narrada entre as partes. Fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) se os réus descumpriram o contrato, de acordo com o que foi oferecido e o que foi entregue; 2) se possível a aplicação, em desfavor das rés, das sanções previstas na cláusula 4.2 do contrato; 3) se a situação relatada causou danos morais aos autores; 4) se os réus litigam de má-fé. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Dessa forma, indefiro os pedidos de produção de prova pericial e oral. Especificamente quanto à primeira prova, já foi juntado aos autos laudo produzido no processo judicial 0701560-92.2018.8.07.0014, movido em face dos mesmos réus desta demanda, conforme ID 62534981 sendo que tal prova foi produzida sob o contraditório e, agora, poderá ser valorada nestes autos. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.[...]” As agravantes-rés apresentaram petição (id. 70641726), invocando o art. 357, §1o, do CPC, na qual repisaram a necessidade da produção das provas indeferidas e requereram fosse “alterada a decisão, a fim de produzir prova pericial específica ao caso, bem como, a prova testemunhal para oitiva dos representantes do conselho do condomínio”. Em seguida, o i. Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada. A r. decisão de organização e saneamento do processo, na qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu a produção das provas pericial e testemunhal, foi publicada no DJe em 17.08.20. Observe-se que, embora as agravantes-rés tenham apresentado petição invocando o art. 357, §1o, do CPC, é inequívoco que o intuito não foi de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao MM. Juiz sobre a decisão de saneamento, mas de obter reconsideração do pronunciamento judicial quanto à produção das provas pericial e testemunhal indeferidas. Diante desse contexto, observada a data em que foi publicada a r. decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, a insurgência das agravantes-rés no presente recurso, interposto em 11.09.20, é manifestamente intempestiva. Em idêntica controvérsia, já se pronunciou a e. 6a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso.” (0705168-72.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1275725, Data de Julgamento: 19/08/2020 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: JOSÉ DIVINO, Dje: 04/09/2020) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora